Tribunal: TJBA
Processo: 0005544-61.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005544-61.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: ENEAS MUNIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. SALÁRIO-FAMÍLIA. PEDIDO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos simultâneos de apelação cível interpostos por ENEAS MUNIZ DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE JUSSARA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0005544-61.2013.8.05.0110, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos de dezembro de 2012, gratificação natalina de 2012 e adicional por tempo de serviço, observada a prescrição quinquenal. A sentença estabeleceu, ainda, sucumbência recíproca, com fixação de honorários em 15% do valor da condenação, sendo 70% suportados pelo réu e 30% pelo autor, observadas as isenções e suspensões cabíveis.

II. Questão em discussão

2.
As insurgências recursais versam sobre o reconhecimento do direito ao salário-família, pleiteado pelo autor, e a ausência de comprovação dos créditos salariais reconhecidos em sentença, sustentada pelo Município. Também se discute, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir

3.
O autor comprovou vínculo com o Município e a existência do crédito reclamado, tendo anexado contracheques e outros documentos, enquanto o réu não apresentou prova de pagamento das verbas salariais questionadas.

4.
A Lei Municipal prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço, sendo devido ao autor, servidor efetivo desde 01/02/1999, conforme os critérios legais.

5.
O pedido de salário-família não pode ser acolhido por ausência de especificação quanto ao período de inadimplemento, tratando-se de pedido genérico e indeterminado.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, dado que a sentença é ilíquida, sua fixação percentual deve ocorrer em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, com alteração de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público que comprova vínculo com o ente municipal e não tem contra si provas de quitação faz jus ao recebimento das verbas salariais reclamadas.

2. É indevido o pagamento de verba pleiteada de forma genérica e indeterminada, sem especificação do período de inadimplemento.

3. Nas sentenças ilíquidas, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível nº
0005544-61.2013.8.05.0110,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
MUNICIPIO DE JUSSARA e ENEAS MUNIZ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS

APELOS SIMULTÂNEOS,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça